Tribunal: TJES
Processo: 5003550-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003550-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BONNO VEICULOS LTDA
AGRAVADO: MAIKO VIEIRA GOMES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003550-21.2020.8.08.0000

Recorrente: Bonno Veículos Ltda

Recorrido: Maiko Vieira Gomes

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BONNO VEÍCULOS LTDA
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA-ES
nos autos da
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
(Processo n° 0022877-33.2018.8.08.0024
)

proposta por
MAIKO VIEIRA GOMES
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Ante o exposto, pois, e por desnecessárias outras ilações acerca da questão, JULGO IMPROCEDENTE a habilitação trazida a exame, dada a extraconcursalidade do crédito que se pretendia ver incluído em quadro-geral. Custas e honorários, caso existam, pelo Requerente, ficando arbitrada a verba sucumbencial, se sopesados os critérios elencados no art. 85, §2º, e incisos, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, dada a ausência de complexidade na solução do incidente”
.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente, em síntese, que: (
I
)
“muito embora a sentença seja de improcedência da ação movida pelo Agravado, o que levaria a supor a ideia de que a Agravante teria se sagrado “vencedora” e não teria interesse em recorrer, em verdade, os seus fundamentos fizeram uma aplicação equivocada da legislação ao considerar que se cuidaria de crédito integralmente “extraconcursal” e que poderia ser cobrado por ação autônoma, isto é, fora da recuperação judicial”
; (
II
)
“tal situação, além de infringir as normas cogentes da LRF, é mais prejudicial à Recorrente do que se a ação fosse julgada parcialmente procedente, dado que parte do crédito em questão seria satisfeito conforme as condições de pagamento previstas no plano de recuperação judicial da empresa”
; (
III
)
“o Juízo de primeiro grau realiza uma “consulta eletrônica à sentença trabalhista” para entender que a rescisão indireta reconhecida a partir de 05/11/15 é que teria gerado as “verbas rescisórias e acessórias” do Agravado, de modo que, por serem posteriores ao ajuizamento da ação de recuperação judicial, teriam natureza extraconcursal”
; (
IV
)
“a análise da constituição do crédito é equivocada, dado que o valor referente ao FGTS teve origem em data anterior ao ajuizamento da ação de recuperação judicial e, portanto, sujeita-se àquela relação jurídico-processual”
; (
V
)
“nos termos do caput do art. 49 da Lei nº 11.101/05, o valor a título de FGTS é substancial e deverá ser habilitado na ação de recuperação judicial, pelo que a decisão deve ser reformada”
; (
VI
)
“Como essa parcela era inexequível na seara trabalhista, a multa processual acessória do art. 475-J do CPC não poderá também incorporar o valor a ser incluído a título de FGTS na ação”
; (
VII
)
“o crédito anterior ao pedido que se enquadra na regra do caput do art. 49 somente pode ser satisfeito no bojo da relação jurídico-processual da recuperação, conforme arts. 76 e 59 da LRF”
; (
VIII
)
“a multa consiste em cláusula penal imputável ao devedor em caso de mora no cumprimento da obrigação, mas a Agravante não poderia cumpri-la no processo trabalhista, ela é inaplicável em face da sua pessoa, sob pena de se majorar o quantum pretendido pelo Agravado sem qualquer respaldo jurídico, afligindo, pois, os princípios do Juízo Universal, da preservação da empresa, do par conditio creditorum e do devido processo legal”
.

Diante de tais fundamentos, requer (
IX
)
“seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a decisão, a fim de habilitar o valor referente ao FGTS, sem incidência da multa do art. 475-J, na recuperação judicial da Agravante”
.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, consoante certificado no id. 1421694.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO DE VISTA

A
COMPANHAR
RELATOR

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

BONNO VEICULOS LTDA
, em

razão da decisão, colacionada no evento 840209, proferida pelo douto juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital que julgou improcedente a habilitação de crédito nº 0022877-33.2018.8.08.0024, “
dada a extraconcursalidade do crédito que se pretendia ver incluído em quadro-geral
”.

O eminente relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, está conhecendo do recurso e conferindo-lhe provimento “
a fim de reformar a Decisão recorrida, para julgar procedente em parte o pedido exordial, determinando sejam adotadas as providências necessárias à habilitação do crédito referente ao valor do FGTS devido e atualizado até a data do pedido recuperacional, sem a incidência da multa processual (artigo 475-J, do Código de Processo Civil/1973), nos termos da fundamentação retro aduzida
”.

O culto Desembargador Raphael Americano Câmara proferiu voto para acompanhar o relator.

Solicitei vista dos autos para examinar com mais acuidade a aludida matéria.

Consoante cediço, o artigo 49,
caput
,

da Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, preleciona que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, a ela estão sujeitos, mesmo que ainda não vencidos.

Com relação a créditos trabalhistas, o c. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que, ainda que o reconhecimento judicial da existência e a própria quantificação do crédito trabalhista ocorram após deflagrada a ação de recuperação judicial, compete ao juízo universal prosseguir nos atos de execução a eles relacionados, quando a atividade laboral prestada remontar a período anterior ao pedido de recuperação judicial,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. PROSSEGUIMENTO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados com reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda. 2. Competência da Justiça do Trabalho que se limita à apuração do respectivo crédito, sendo vedada a prática de atos que comprometam o patrimônio da empresa em recuperação. 3.
A data do ajuizamento da reclamação trabalhista não é o que define a aplicação do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, tampouco a data do provimento jurisdicional que reconhece a existência do crédito, mas, sim, o momento em que é prestada a atividade laboral que dá ensejo à propositura da demanda trabalhista.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC 160.280/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/04/2019, DJe 06/05/2019)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO. ATIVIDADE LABORAL PRESTADA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. Habilitação de crédito apresentada em 20/1/2016. Recurso especial interposto em 11/10/2017 e concluso ao Gabinete em 21/5/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade do recorrido, decorrente de sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Prevalece na Terceira Turma o entendimento de que, para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Ressalva da posição da Relatora. 4. Na hipótese,
tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve
proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores
. 5. Recurso especial provido" (REsp 1.741.743/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 29/6/2018).

Disto se extrai que os créditos relativos a FGTS não recolhido até o dia 17.09.2015 – dia anterior ao ajuizamento da recuperação judicial –, de acordo com a lei de regência, devem ser habilitados e incluídos no plano de recuperação, pois, tratando-se de créditos concursais, se submetem aos efeitos da recuperação judicial, obedecida a ordem legal de preferência dos créditos e o princípio da
par conditio creditorum
.

Com relação à multa processual, como já asseverado pelo preclaro Desembargador relator, esta não pode ser habilitada no quadro geral de credores, em razão da nítida distinção entre a natureza da multa e do valor principal.

Saliento que em casos semelhantes ao dos autos a jurisprudência pátria entende que a multa do artigo 523, §1º do CPC/15, equivalente ao artigo 475-J,
caput
, do CPC/73 não deve incidir, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Deficiência da fundamentação. Preliminar afastada. Empresa executada em processo de recuperação judicial. Controvérsia acerca da abrangência da suspensão imposta pelo art. 49 da Lei nº 11.101 de 2005. Submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial que não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele. Contrato que deu causa ao título executivo judicial que é anterior ao pedido de soerguimento. Tema 1.051 do STJ.
Multa e honorários advocatícios referidos no art. 523, § 1º do CPC/15. Descabimento no caso de crédito concursal pela ausência de voluntariedade no pagamento.
Precedentes do e. STJ. Rateio das custas e despesas processuais. Determinação, no Acórdão, de rateio proporcional à sucumbência. Extinção do cumprimento de sentença. Recurso provido em parte. (TJSP; AI 2052216-35.2022.8.26.0000; Ac. 15640172; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo; Julg. 04/05/2022; DJESP 09/05/2022; Pág. 1936)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SE SUJEITA AOS EFEITOS DESTA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 49 DA LEI Nº 11.101/05. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. TEMA 1.051 DO STJ. MULTA DO ART. 523 §1º. HONORÁRIOS IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. Acolhem-se os embargos de declaração para o fim de retificar omissão e contradição verificadas na decisão embargada. Nos termos do art. 49, da Lei nº 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que simplesmente o declare. Em se tratando de relação jurídica decorrente de evento danoso sofrido por credores da empresa recuperanda, a constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação de decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência do evento danoso.
A fixação de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC somente incide sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial. Tratando-se de devedor em recuperação judicial e, diante da natureza concursal do crédito exequendo, o pagamento voluntário da obrigação estampada no título executivo judicial revela-se impossível, uma vez que a satisfação correlata deverá ocorrer de acordo com as disposições do plano de recuperação judicial.
(TJMG; EDcl 0090910-75.2019.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 05/08/2021; DJEMG 06/08/2021)

Diante do exposto,
acompanho
o eminente Desembargador Relator, para conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento para reformar a decisão recorrida e, assim, julgar procedente em parte o pedido exordial, determinando sejam adotadas as providências necessárias à habilitação do crédito referente ao valor do FGTS devido e atualizado até a data do pedido recuperacional, sem a incidência da multa processual (artigo 475-J, do Código de Processo Civil/1973).

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003550-21.2020.8.08.0000

Recorrente: Bonno Veículos Ltda

Recorrido: Maiko Vieira Gomes

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
BONNO VEÍCULOS LTDA
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA-ES
nos autos da
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
(Processo n° 0022877-33.2018.8.08.0024
)

proposta por
MAIKO VIEIRA GOMES
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Ante o exposto, pois, e por desnecessárias outras ilações acerca da questão, JULGO IMPROCEDENTE a habilitação trazida a exame, dada a extraconcursalidade do crédito que se pretendia ver incluído em quadro-geral. Custas e honorários, caso existam, pelo Requerente, ficando arbitrada a verba sucumbencial, se sopesados os critérios elencados no art. 85, §2º, e incisos, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, dada a ausência de complexidade na solução do incidente”
.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente, em síntese, que: (
I
)
“muito embora a sentença seja de improcedência da ação movida pelo Agravado, o que levaria a supor a ideia de que a Agravante teria se sagrado “vencedora” e não teria interesse em recorrer, em verdade, os seus fundamentos fizeram uma aplicação equivocada da legislação ao considerar que se cuidaria de crédito integralmente “extraconcursal” e que poderia ser cobrado por ação autônoma, isto é, fora da recuperação judicial”
; (
II
)
“tal situação, além de infringir as normas cogentes da LRF, é mais prejudicial à Recorrente do que se a ação fosse julgada parcialmente procedente, dado que parte do crédito em questão seria satisfeito conforme as condições de pagamento previstas no plano de recuperação judicial da empresa”
; (
III
)
“o Juízo de primeiro grau realiza uma “consulta eletrônica à sentença trabalhista” para entender que a rescisão indireta reconhecida a partir de 05/11/15 é que teria gerado as “verbas rescisórias e acessórias” do Agravado, de modo que, por serem posteriores ao ajuizamento da ação de recuperação judicial, teriam natureza extraconcursal”
; (
IV
)
“a análise da constituição do crédito é equivocada, dado que o valor referente ao FGTS teve origem em data anterior ao ajuizamento da ação de recuperação judicial e, portanto, sujeita-se àquela relação jurídico-processual”
; (
V
)
“nos termos do caput do art. 49 da Lei nº 11.101/05, o valor a título de FGTS é substancial e deverá ser habilitado na ação de recuperação judicial, pelo que a decisão deve ser reformada”
; (
VI
)
“Como essa parcela era inexequível na seara trabalhista, a multa processual acessória do art. 475-J do CPC não poderá também incorporar o valor a ser incluído a título de FGTS na ação”
; (
VII
)
“o crédito anterior ao pedido que se enquadra na regra do caput do art. 49 somente pode ser satisfeito no bojo da relação jurídico-processual da recuperação, conforme arts. 76 e 59 da LRF”
; (
VIII
)
“a multa consiste em cláusula penal imputável ao devedor em caso de mora no cumprimento da obrigação, mas a Agravante não poderia cumpri-la no processo trabalhista, ela é inaplicável em face da sua pessoa, sob pena de se majorar o quantum pretendido pelo Agravado sem qualquer respaldo jurídico, afligindo, pois, os princípios do Juízo Universal, da preservação da empresa, do par conditio creditorum e do devido processo legal”
.

Com efeito, cumpre o presente
quaestio
, a definir se o crédito de natureza trabalhista objeto do pedido de habilitação deve, ou não, ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, bem como, sobre a possibilidade de inclusão de multa processual no valor total a ser inserido no quadro geral de credores.

No que tange ao primeiro ponto, o Magistrado de Primeiro Grau firmou compreensão no sentido da extraconcursalidade dos créditos apresentados para fins de habilitação, eis que, no seu entender, teriam sido constituídos após o pedido recuperacional, senão vejamos:

“De se registrar, porém, que, após breve consulta ao andamento do feito a seu tempo proposto perante a Justiça Laboral (RT n° 0001763-82.2015.5.17.0011), e ao avaliar os termos da sentença ali proferida, pude observar que faz aquela alusão ao fato de que se presumiria a rescisão (indireta) do contrato de trabalho a partir de 05/11/2015, sendo que todas as verbas rescisórias e acessórias a que se faz menção na presente teriam sido calculadas tendo como base o marco em comento, o qual, a meu ver, há de preponderar para fins de exame quanto à concursalidade ou não dos importes nesta mencionados.

E, ao se confrontar a data em alusão com a de ajuizamento tanto da recuperação judicial da primeira Ré (ocorrido em 18/09/2015) quanto com o da segunda (ocorrido em 02/10/2015), se tem que o montante que serve a embasar a propositura deste se afiguraria como extraconcursal, porque àqueles posterior, não se sujeitando, pois, aos efeitos de quaisquer dos procedimentos antes referenciados.”

Sucede, contudo, que o Juízo
a quo
partiu de uma premissa equivocada, ao adotar a data da rescisão indireta do Contrato de Trabalho como se fosse equivalente ao momento em que constituído o crédito.

Isto porque, os
valores postulados para fins de habilitação de crédito dizem respeito ao FGTS devido pela empresa recuperanda e atualizados até o dia 17/09/2015 - dia anterior ao ajuizamento da recuperação judicial pela Recorrente -
, cujos valores, a teor do pontuado na própria Sentença trabalhista a que faz alusão a Decisão recorrida, dizem respeito ao crédito pertinente ao não recolhimento “das contribuições a partir do mês de setembro de 2014”.

Nesse contexto, observa-se que os valores são oriundos de relação empregatícia e, constituídos em momento anterior à propositura do pleito recuperacional, não se tratando, pois, de crédito de natureza extraconcursal, devendo, portanto, serem incluídos no quadro geral de credores e categorizados no nível próprio relacionados às dívidas trabalhistas.

A propósito da matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
estabelece que
“
o crédito reconhecido em sentença trabalhista, decorrente de relação empregatícia anterior ao pedido da recuperação judicial, aos seus efeitos se submete
”.
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.846.822/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 4/6/2020).

Em relação ao segundo ponto destacado, também merecem amparo as irresignações recursais, porquanto é assente na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
a
impossibilidade de inserção de multa contratual no crédito a ser habilitado no quadro geral de credores, em razão da nítida distinção entre a natureza da multa e do valor principal
.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE HABILITAR CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA PROCESSUAL (ASTREINTES) APLICADA PELO JUÍZO TRABALHISTA, NA CLASSE TRABALHISTA. DESCABIMENTO. CARÁTER COERCITIVO E INTIMIDATÓRIO (TÉCNICA EXECUTIVA, INSTRUMENTAL). SANÇÃO PECUNIÁRIA PROCESSUAL. VIÉS INDENIZATÓRIO OU ALIMENTAR INEXISTENTES, SEM NENHUMA RELAÇÃO, NEM SEQUER REFLEXA, COM O VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REFORMA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o crédito decorrente das astreintes, aplicadas no bojo de processo trabalhista, em razão de descumprimento de ordem emanada pelo Juízo trabalhista, deve ser habilitado na recuperação judicial na classe dos créditos trabalhistas, como compreendeu o Tribunal de origem, ou na dos quirografários, como defende a recuperanda, ora recorrente.

2.
As astreintes possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença , incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta.

2.1.
Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório. Trata-se, nesse caso, de penalidade processual imposta à parte, sem nenhuma finalidade ressarcitória pelos prejuízos eventualmente percebidos pela parte adversa em razão do descumprimento da determinação judicial ou correlação com a prestação, em si, não realizada.

3.

O fato de a multa processual ter sido imposta no bojo de uma reclamação trabalhista não faz com que esta adira ao direito material ali pretendido, confundindo-se com as retribuições trabalhistas de origem remuneratória e indenizatória. Primeiro, porque a obrigação judicial inadimplida, ensejadora da imposição de sanção pecuniária, não se confunde, necessariamente, com o direito ao final reconhecido na reclamação trabalhista. Segundo e principalmente, porquanto a sanção pecuniária imposta em razão do descumprimento da obrigação judicial estabelecida em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença , de natureza processual, não possui nenhum conteúdo alimentar, que é, justamente, o critério justificador do privilégio legal dado às retribuições trabalhistas de origens remuneratória e indenizatória. Não se pode conferir tratamento assemelhado a realidades tão díspares.

4.
O crédito trabalhista tem como substrato e fato gerador o desempenho da atividade laboral pelo trabalhador, no bojo da relação empregatícia, destinado a propiciar a sua subsistência, do que emerge seu caráter alimentar. As astreintes, fixadas no âmbito de uma reclamação trabalhista (concebidas como sanção pecuniária de natureza processual), não possuem origem, nem sequer indireta, no desempenho da atividade laboral do trabalhador.

4.1

As retribuições de natureza indenizatória, que compõem o crédito trabalhista, decorrem da exposição do trabalhador a uma situação de risco ou de dano, no exercício de sua atividade laboral, definidas em lei, acordos coletivos ou no próprio contrato de trabalho. A multa processual em comento, sob qualquer aspecto, não se insere em tal circunstância, a toda evidência.

5.

A interpretação demasiadamente alargada à noção de "crédito trabalhista", conferida pela Corte estadual, a pretexto de beneficiar determinado trabalhador, promove, em última análise, indesejado desequilíbrio no processo concursal de credores, sobretudo na classe dos trabalhistas, em manifesta violação ao princípio da par conditio creditorum.

6.
Recurso provido.

(
STJ
; REsp n. 1.804.563/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 31/8/2020)

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de reformar a Decisão recorrida, para julgar procedente em parte o pedido exordial, determinando sejam adotadas as providências necessárias à habilitação do crédito referente ao valor do FGTS devido e atualizado até a data do pedido recuperacional, sem a incidência da multa processual (artigo 475-J, do Código de Processo Civil/1973), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003550-21.2020.8.08.0000

Recorrente: Bonno Veículos Ltda

Recorrido: Maiko Vieira Gomes

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. VALORES ORIUNDOS DE RELAÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO. SALDO DE FGTS DEVIDO ATÉ A DATA DO PEDIDO RECUPERACIONAL. INCLUSÃO DA MULTA DO ARTIGO 475-J, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o crédito reconhecido em sentença trabalhista, decorrente de relação empregatícia anterior ao pedido da recuperação judicial, aos seus efeitos se submete”.
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.846.822/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 4/6/2020).

II.
Os valores postulados para fins de habilitação dizem respeito ao FGTS devido pela empresa recuperanda, atualizados até o dia 17/09/2015 - dia anterior ao ajuizamento da recuperação judicial pela Recorrente -, cujos valores, consoante pontuado na própria Sentença trabalhista a que faz alusão a Decisão recorrida, dizem respeito ao não recolhimento “das contribuições a partir do mês de setembro de 2014”. Por se tratarem de valores oriundos de relação empregatícia e que foram constituídos em momento anterior à propositura do pleito recuperacional, devem ser incluídos no quadro geral de credores.

III.
É assente na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de inserção de multa contratual no crédito a ser habilitado no quadro geral de credores, em razão da nítida distinção entre a natureza da multa e do valor principal

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de reformar a Decisão recorrida, para julgar parcialmente procedente o pedido exordial, determinando-se sejam adotadas as providências necessárias à habilitação do crédito referente ao valor do FGTS devido e atualizado até a data do pedido recuperacional, sem a incidência da multa processual (artigo 475-J, do Código de Processo Civil/1973), nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.